Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO N. 1018689-34.2019.8.11.0000
RECORRENTES: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTRAS
RECORRIDO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 66624987), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTRAS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 52139970):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AOS ARTIGOS 9o E 10o DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NOS ARTIGOS 300, CAPUT E 1.012, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DEFERIMENTO DO PEDIDO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO PELO JUÍZO A QUO, ÀS EXPENSAS DAS AGRAVADAS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA E AUDITORIA PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL NO PERÍODO DO BIÊNIO FISCALIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não há falar em ilegitimidade e ausência de interesse recursal na interposição do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação cível nos autos da recuperação judicial, se o requerente é um dos sócios das empresas recuperandas e pretende a apuração do regular cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, bem como, se assemelha à figura do terceiro prejudicado, estabelecido no artigo 996 do CPC. Inexiste violação ao princípio do contraditório e aos artigos 9o e 10o do CPC na concessão da tutela provisória (efeito suspensivo ao apelo) que tem a finalidade de assegurar o direito da parte, buscando evitar prejuízo e pode ser revogado e modificado a qualquer tempo. Presente a probabilidade do direito de provimento do recurso, diante dos fundamentos apresentados que revelam, a princípio, a ausência de elementos a ensejar no encerramento da Recuperação Judicial, bem como, o risco de dano grave ou de difícil pela determinação de encerramento da Recuperação Judicial, que ainda será apurado em perícia/auditoria, possibilita a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação e afasta a alegação de ofensa ao princípio do contraditório e aos artigos 9o e 10o do CPC. Deve ser mantida a decisão agravada de deferimento do pedido concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso de apelação e determinação de nomeação pelo Juízo a quo de empresa especializada em perícia e auditoria para verificação do cumprimento do plano recuperacional no período do biênio fiscalizatório, se as agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.” (AgR 1018689-34.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 55014469 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 60297970).
Alegam: (i) ilegitimidade do Recorrido, na qualidade de sócio de uma das empresas do Grupo Bom Jesus, para intervir na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 966 do CC, diante da ausência de interesse que justifique a interposição de recursos e pedido de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação; (ii) divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de concessão de recuperação judicial das pessoas físicas dos sócios, sendo que eventual competência para atribuição do efeito suspensivo sobre a questão seria do Superior Tribunal de Justiça e (iii) existência de manifestação do administrador acerca do encerramento do adimplemento do plano de recuperação judicial e ausência de obrigatoriedade de participação do Ministério Público nos processos recuperacionais.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que a realização de nova perícia, com a nomeação de empresa para tanto, “já foi determinado pelo juízo de piso, em estrita obediência e observância da decisão proferida pela 1o Câmara de Direito Privado, com imposição de ônus financeiro exorbitante e irreversíveis aos Recorrentes.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que o Recurso Especial é manejado em face de acórdão oriundo de decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a qual não veicula qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional, ex vi Súmula 735/STF, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, não comprovou, de forma concreta e detalhada, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a indicar, de forma genérica, os custos com a realização de nova perícia que visa, justamente, apurar o cumprimento do plano de recuperação judicial para justificar a sentença de encerramento do procedimento.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v